Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TAXA DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. INDEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO VALORES PAGOS. DEVIDA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis, inexistindo qualquer impossibilidade de aplicar as regras do referido código em conjunto com a Lei 4.591/64. Precedentes.
1.1. Contudo, no caso em análise, o negócio jurídico fora entabulado ante da edição da Lei no 13.786/18, não sendo aplicável ao caso em observância ao princípio da irretroatividade das leis.
2. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel, desde que haja a transparência quanto ao valor correspondente ao referido encargo. Entendimento firmado nos REsp 1599511/SP.
2.1. Entretanto, no caso em análise, a cláusula contratual não é clara quanto à cobrança da comissão de corretagem, portanto, inválida a transferência da cobrança ao comprados, sendo necessária a devolução de valores.
3. O descumprimento contratual por parte do promitente comprador não impede a retenção de parte do valor pago, desde que razoável e que não implique ônus excessivo ao consumidor. Precedentes jurisprudenciais.
4. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.